Tribunal: TJES
Processo: 0019425-65.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019425-65.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON FERNANDES DE FARIA

RELATOR(A):

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO PENAL.
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. TENTATIVA DE TRÁFICO.
INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO.
ITERCRIMINIS
NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. AP
ELO
MINISTERIAL C
ONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
O réu foi denunciado por ter sido encontrado de posse de 02 (dois) bilhetes, não sendo localizadas
quaisquer drogas, o que afasta a configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

2.
A
ação de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, configura, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível.

3.
AP
ELO
MINISTERIAL C
ONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019425-65.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON FERNANDES DE FARIA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 80/81,
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVEU
MAYCON FERNANDES DE FARIA.
da imputação de cometimento do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Razões recursais ministeriais sustentando a ocorrência do crime de tráfico, em sua modalidade tentada, pugnando pela reforma da sentença, e condenação do réu
(fls. 85/88)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 23/04/2016, na
Penitenciária Regional de Linhares,
agentes
encontraram 02 (dois) bilhetes no interior da boca do
réu
,
contendo recomendações para a entrada de entorpecentes no presídio.

As informações constantes dos bilhetes indicavam que os entorpecentes solicitados não seriam para uso próprio, e sim, utilizados como moeda de troca, razão pela qual o réu foi denunciado pela prática de tentativa de tráfico de drogas.

Encerrada a instrução criminal,
MAYCON FERNANDES DE FARIA
foi absolvido,
tendo o Magistrado reconhecido que a sua conduta não constitui infração penal.

O caso reclama a manutenção da sentença.

O crime de tráfico é composto por 18 (dezoito) condutas típicas, descritas no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo, em que, a realização de quaisquer dos verbos, caracteriza a figura delitiva, ainda que não haja efetiva venda.

Ocorre que, na hipótese, como bem observou o Magistrado sentenciante, o réu foi denunciado por ter sido encontrado de posse de 02 (dois) bilhetes, não sendo localizadas quaisquer drogas em seu poder.

Nesse contexto, a interceptação dos bilhetes pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao destinatário, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “adquirir”, que viria, em tese, a ser praticada.

E a ação de, supostamente entregar bilhete, com solicitação de que fossem levadas drogas ao estabelecimento prisional, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITERCRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Agravado foi ter solicitado à namorada que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou. 2. Com efeito,
a tão só ação do Acusado de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de 'adquirir', à qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.795.980/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019)”
(STJ - HC: 787080, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 10/04/2023)
(grifos acrescidos)

Em idêntica direção, foi o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza (Id. 3703999):

“
(...)
não tendo ocorrido qualquer movimentação de drogas ilícitas em razão dos atos praticados pelo apelado (de esconder bilhetes em sua boca, que foram apreendidos antes de serem entregues), não há que se falar na configuração da conduta prevista no artigo 33 da Lei de Drogas, nem em sua modalidade tentada, por se tratarem os fatos apurados estritamente como atos preparatórios, sendo a absolvição nos moldes delineados na sentença, medida que se impera no presente caso”.

L
ogo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 3703999)
,

CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso
ministerial
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.